Tribunal: TJDFT
Processo: 0749055-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PROCESSO DE INTERDIÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da publicidade, previsto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao princípio democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica.
2. O art. 189 do Código de Processo Civil prevê que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem flexibilizado a publicidade dos atos processuais para garantir que o direito à intimidade e à privacidade do interditado seja respeitado, permitindo, assim, que em casos de curatela, certos atos não sejam amplamente divulgados, mormente quando envolvem aspectos sensíveis da vida da pessoa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.